Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIADE FIRMADO PARA O RECURSO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PACIENTE COM DOENÇA DE GRAVIDADE LEVE A MODERADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA DO MEDICAMENTO PRESCRITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AVALIAÇÃO ECONÔMICA. FATOR CUSTO-EFETIVIDADE. AVERIGUAÇÃO FUNDAMENTAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nessa perspectiva, carece o agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem.
2. Na tomada de decisão em saúde, quando postulado por paciente em antecipação de tutela, medicamento de alto custo para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, é recomendável maior cautela porque a avaliação de tecnologias em saúde, entendida como um "processo contínuo e análise e síntese dos benefícios para a saúde, das consequências econômicas e sociais do emprego das tecnologias em saúde" não pode deixar de considerar, além da promoção da eficiência da tecnologia a ser incorporada aos sistema de saúde, também o fato de "promoção de 'um sistema de saúde equitativo, eficiente de alta qualidade'.", tal como assentado em O USO DE LIMIARES DE CUSTO-EFETIVIDADE NAS DECISÕES EM SAÚDE: Recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (in chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/pdf/2022/20221106_relatorio-uso-de-limiares-de-custo-efetividade-nas-decisoes-em-saude.pdf, p.6).
3. Hipótese em que se encontra pendente de elaboração Nota Técnica do NATJUS para o caso específico do agravante. Dessa maneira, ainda que se admitisse a prescindibilidade da referida nota técnica “a CONITEC considerou o uso da pirfenidona ou do nintedanibe na terapêutica da FPI como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira”, de maneira que não se pode ignorar o fator custo-efetividade que demanda a necessidade de avaliação econômica em saúde a qual visa, primordialmente, a alocação de recursos de forma mais racional, de modo a minimizar o uso inadequado de recursos com tecnologias de alto custo e de valor terapêutico contestável dado o grau de sua eficácia para o tratamento a ser realizado. Requisitos legais indispensáveis à concessão da postulada tutela de urgência não atendidos.
4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.